Tribunal: TJES
Processo: 5003740-34.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003740-34.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMPLA SERVICOS CONTABEIS LTDA e outros

APELADO: HOT-BRAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros (8)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REGISTRO DE CIÊNCIA AUTOMÁTICA PELO PJE – TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL – RECURSO TEMPESTIVO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ASSINATURA DE FORMA DIGITAL COM CERTIFICADOS DIGITAIS AUTENTICADOS PELA ICP-BRASIL – DESNECESSIDADE DE ASSINATURA POR DUAS TESTEMUNHAS – POSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Preliminar – intempestividade:
Estabelece o art. 5º da Lei n.º 11.419/06 que as intimações no Processo Judicial Eletrônico (PJe) são realizadas em painel próprio, e são consideradas realizadas na data em que o Advogado acessar o sistema ou, não o fazendo, após o decurso do prazo de dez da publicação, ocorrendo a denominada intimação automática. A consulta ao item “expedientes”, na plataforma do PJE, demonstra que a efetiva intimação da parte recorrente ocorreu em 22/01/2024, quando o sistema registrou sua ciência automática. Desta forma, considerando-se a suspensão dos prazos processuais no feriado dos dias 12, 13 e 14 de fevereiro (carnaval), o término do prazo recursal se deu em 19/02/2024, sendo tempestivo o presente recurso.

2. Mérito:
Dispõe o art. 784, III, do CPC que constitui título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. Por seu turno, a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu parágrafo 1º, artigo 10, admite como documentos públicos ou particulares, as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. Acerca da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n. 1.495.920/DF, entendeu pela executividade dos contratos, independentemente da assinatura de duas testemunhas, quando utilizada assinatura digital por meio de criptografia assimétrica.

3.
No caso, o contrato celebrado entre as partes foi assinado de forma digital, com certificados digitais autenticados pela ICP-Brasil e chave de autenticação válida. Inclusive, em contrarrazões recursais, os próprios Apelados não negam tal fato, salientando, contudo, que a assinatura não foi realizada pelo detentor dos certificados, o que poderia ser comprovado “
pela simples notificação judicial de informações ao provedor de e-mail e ainda pela identificação do registro de IP da máquina em que referida assinatura foi posta
”.

4.
Considerando que a via dos embargos à execução admite ampla dilação probatória, deve ser anulada a r. sentença, com o retorno dos autos à origem para realização das diligências necessárias, na medida em que o feito não se encontra maduro para julgamento, e o julgamento antecipado ocorreu sem que as partes fossem intimadas para se manifestarem quanto a produção de eventuais provas.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AMPLA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.
e FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA JÚNIOR
contra a r. sentença de id. 7734382, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que acolheu os
embargos à execução

opostos por
HOT-BRAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.,
POLO WEAR ESTAÇÃO BH COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., PLANET GIRLS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA., LTN CONFECÇÕES LTDA
., TRALDI CONFECÇÕES LTDA., RE INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA., JRS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS LTDA.,
E
DUARDO RESTU
e
ROBERTO RESTUM
, extinguindo a execução de nº 5001288-51.2023.8.08.0014, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nas razões recursais (id. 7734440), aduz que o contrato de prestação de serviço firmado entre as partes foram assinados de forma digital e com certificados digitais autenticados pela ICP-Brasil, com uma chave de autenticação válida pela lei, sendo desnecessária a presença de duas testemunhas, na forma do §4º, inc. XII do art. 784 do CPC. Assim, pugnam pela reforma da r. sentença, para que sejam rejeitados os embargos à execução.

Em contrarrazões de id. 7734445, os Apelados arguiram, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnaram pelo seu desprovimento.

Manifestação dos Apelantes quanto à preliminar no id. 8606526.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003740-34.2023.8.08.0014

APELANTE: AMPLA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA. E OUTROS

APELADO: HOT-BRAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar – Intempestividade)

Conforme relatado, os Apelados arguiram preliminar de intempestividade do recurso, sustentando que: i) a r. sentença foi disponibilizada em 15/12/2023, de maneira que a contagem do prazo para interposição se iniciou em 19/12/2023; ii) o Ato Normativo nº 031/2024 suspendeu os prazos processuais em razão de indisponibilidade no sistema; iii) não há que se falar em prorrogação do término do prazo recursal se eventual indisponibilidade do sistema eletrônico do tribunal ocorrer no curso do período para interposição do recurso, ou seja, entre os dias do começo e do eventual vencimento do prazo.

Por seu turno, os Apelantes afirmam que o sistema PJe registrou ciência em 22/01/2024, donde se conclui que o prazo fatal para manifestação se daria em 19/02/2024, considerando-se que os dias 12, 13 e 14 de fevereiro (carnaval) são feriados considerados pelo art. 141, “b”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002, mas a apelação foi protocolada em 15/02/2024.

Pois bem.

Estabelece o art. 5º da Lei n.º 11.419/06 que as intimações no Processo Judicial Eletrônico (PJe) são realizadas em painel próprio, e são consideradas realizadas na data em que o Advogado acessar o sistema ou, não o fazendo, após o decurso do prazo de dez da publicação, ocorrendo a denominada intimação automática. Vejamos:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

(...)

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

No caso em voga, embora a intimação eletrônica tenha sido expedida em 15/12/2023, tal ato não constitui o termo inicial do prazo recursal, cuja contagem se inicia na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização, ou no 11º (décimo primeiro) dia após a expedição da intimação, na hipótese do Advogado não acessar o sistema.

A consulta ao item “expedientes”, na plataforma do PJE, demonstra que a efetiva intimação da parte recorrente ocorreu em 22/01/2024, quando o sistema registrou sua ciência automática. Desta forma, considerando-se a suspensão dos prazos processuais no feriado dos dias 12, 13 e 14 de fevereiro (carnaval), o término do prazo recursal se deu em 19/02/2024, sendo tempestivo o presente recurso.

Inclusive, tal tempestividade foi certificada no id. 7734443.

Assim, sem maiores delongas,
REJEITO
a preliminar.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003740-34.2023.8.08.0014

APELANTE: AMPLA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA. E OUTROS

APELADO: HOT-BRAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AMPLA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.
e FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA JÚNIOR
contra a r. sentença de id. 7734382, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que acolheu os
embargos à execução

opostos por
HOT-BRAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.,
POLO WEAR ESTAÇÃO BH COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., PLANET GIRLS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA., LTN CONFECÇÕES LTDA
., TRALDI CONFECÇÕES LTDA., RE INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA., JRS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS LTDA.,
E
DUARDO RESTU
e
ROBERTO RESTUM
, extinguindo a execução de nº 5001288-51.2023.8.08.0014, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nas razões recursais (id. 7734440), aduz que o contrato de prestação de serviço firmado entre as partes foram assinados de forma digital e com certificados digitais autenticados pela ICP-Brasil, com uma chave de autenticação válida pela lei, sendo desnecessária a presença de duas testemunhas, na forma do §4º, inc. XII do art. 784 do CPC. Assim, pugnam pela reforma da r. sentença, para que sejam rejeitados os embargos à execução.

Pois bem.

Dispõe o art. 784, III, do CPC que constitui título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. Por seu turno, a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu parágrafo 1º, artigo 10, admite como documentos públicos ou particulares, as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. Vejamos:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 - Código Civil.

Ademais, a referida MP destaca que em seu art. 10, §2º que “
o disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
”.

Acerca da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n. 1.495.920/DF, entendeu pela executividade dos contratos, independentemente da assinatura de duas testemunhas, quando utilizada assinatura digital por meio de criptografia assimétrica. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015). QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO. PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de contrato eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas. 2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em "numerus clausus", deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior. 3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual. 4. Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico. 5.
A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados
. 6.
Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos.
(...) 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1495920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 07/06/2018) (Grifou-se)

Feitas tais considerações, e ao analisar o contrato celebrado entre as partes, vejo que as partes o assinaram de forma digital, com certificados digitais autenticados pela ICP-Brasil e chave de autenticação válida. Inclusive, em contrarrazões recursais, os próprios Apelados não negam tal fato, salientando, contudo, que a assinatura não foi realizada pelo detentor dos certificados, o que poderia ser comprovado “
pela simples notificação judicial de informações ao provedor de e-mail e ainda pela identificação do registro de IP da máquina em que referida assinatura foi posta
”.

Nesta seara, sabe-se que a via dos embargos à execução admite ampla dilação probatória, pois são ação de conhecimento, incidental e autônoma à execução de título extrajudicial, o que deve ser observado visando a busca da verdade real nos presentes autos.

Assim, sem maiores digressões, entendo ser o caso de anulação da r. sentença, com o retorno dos autos à origem para realização das diligências necessárias, na medida em que o feito não se encontra maduro para julgamento, e o julgamento antecipado ocorreu sem que as partes fossem intimadas para se manifestarem quanto a produção de eventuais provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENT
O, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Presencial - 13.08.2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.